Tribunal: CARF
Processo: 11891.000220/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11891.000220/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.038 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
BIOLABOR LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/01/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
DEPÓSITO
NO
MONTANTE
INTEGRAL.
JUROS
DE
MORA,
INCIDÊNCIA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral, conforme dispõe a Súmula CARF no 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas ao valor do
PIS-Importação, face à concomitância de esferas de julgamento e, na parte conhecida, em dar
parcial provimento àquele, considerando improcedente a imposição de juros de mora sobre o
valor principal, lançado de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11891.000220/2008-28
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.038 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000220/2008-28

Relatório

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/REC:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 02/07) formalizado para
exigência dos valores relativos à Contribuição PIS/Pasep- Importação incidentes
sobre a operação realizada pela Declaração de Importação no 05/004693-5,
registrada em 14/01/2005, perfazendo o valor do crédito tributário exigido R$
2.915,32.
Conforme relato da autoridade fiscal, a contribuinte não efetuou o recolhimento
da Contribuição devida na importação de “01 (um) ECÓGRAFO PORTÁTIL
COM
ANALISE
ESPECTRAL
DOPPLER
DE
DIAGNOSTICO
POR
VARREDURA
ULTRA-SÔNICA,
MODELO
ACUSON
CYPRESS,(NCM
9018.12.10)," com base em decisão liminar, de 13/01/2005 proferida pela 3a
Vara da Justiça Federal de Minas Gerais, nos autos do Mandado de Segurança
no 2005.38.00.001171-3.
Referida liminar foi confirmada em decisão judicial de primeiro grau, de
18/04/2005, que confirmou a decisão liminar nos seguintes termos :
"CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar ao Delegado
da Receita Federal em Contagem abstenha-se de cobrar Contribuição para o
P1S:PASEP-importação de Biolabor Laboratório de Análises Clínicas S/C
relativamente ao equipamento descrito às fls. 63. licença de importação n"
04/I366200-1."
Com o fim de prevenir a decadência, foi lavrado o presente Auto de Infração
para constituir o crédito tributário relativo à contribuição, objeto da ação
judicial.
Cientificada do lançamento em 16/6/2008 (fls. 29/30), a contribuinte apresentou
impugnação em 7/7/2008, juntada às fls. 32 e seguintes, alegando em síntese
que:
a) a concessão de medida liminar suspende a exigibilidade do credito tributário,
tornando insubsistente a ação fiscal.
b) em face da liminar concedida são indevidos os juros e a multa de mora.
d) requer, assim, que o auto de infração seja julgado improcedente.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, o órgão de primeira instância administrativa julgou procedente em parte o recurso
mencionado, sob os fundamentos de que:
1. Segundo disporia o art. 38, § único, da Lei no 6.830/1980, a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo,
importaria em renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.038 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000220/2008-28

recurso acaso interposto, incluindo a apreciação do mérito do lançamento dos
tributos em questão;
2. Quanto à exigência dos juros de mora, não haveria previsão legal para a sua
dispensa.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
26/03/2015, conforme Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo anexado ao presente processo.
Em 24/04/2015, de acordo com Termo de Solicitação de Juntada, interpôs Recurso Voluntário
contra a referida decisão, alegando em síntese que:
1. O valor de PIS-Importação efetivamente devido, calculado com base no valor
aduaneiro da mercadoria – sem o acréscimo do ICMS e das próprias
contribuições –, encontrar-se-ia com a exigibilidade suspensa, na medida em
que realizado depósito judicial do montante nos autos do MS no
2005.38.00.001171-3, sendo insubsistente, por isso, o Auto de Infração
lavrado;
2. Estando o crédito tributário suspenso por liminar concedida nos autos do
Mandado de Segurança, no presente caso, não haveria que se falar em mora do
contribuinte, portanto, impedida estaria também a cobrança de multa e juros
moratórios, motivo pelo qual o Recorrente requer que seja concedido o
provimento também no que concerne ao lançamento do referido consectário
legal.
Todavia, a Unidade de Origem, posteriormente à apresentação do Recurso
Voluntário, noticia nestes autos ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão que pôs fim à ação
judicial antes aludida.

São esses os fatos que se tem a relatar, em resumo.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.038 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000220/2008-28

Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
1. Da Concomitância de Esferas de Julgamento
Como precedentemente colocado, trata-se aqui do lançamento de ofício do
chamado PIS-Importação, realizado com o fito de impedir a decadência do direito de lançar a
referida contribuição, cuja exigência se encontrava sendo discutida em Mandado de Segurança
impetrado pelo Recorrente, notadamente no que diz respeito à inclusão do ICMS na base de
cálculo da exação em referência.
Da análise dos autos, em cotejo peças judiciais versus lançamento de ofício,
verifica-se ter aduzido o Recorrente a mesma matéria em ambas as esferas, administrativa e
judicial, qual seja, valor do PIS a ser recolhido sobre a importação realizada por intermédio da
DI 05/0046935-5/001.
A hipótese de concomitância entre ação judicial e processo administrativo, em que
possuam ambos o mesmo objeto, atrai a aplicação da Súmula CARF no 1, que assim se enuncia:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura
pelo
sujeito
passivo
de
ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento
de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Portanto, correta a decisão da instância administrativa a quo, que deu pelo não
conhecimento do mérito da impugnação por concomitância de vias de julgamento, havendo a
prevalecer o que restar decidido no âmbito do Poder Judiciário.
Da mesma forma, conforme colocado na decisão recorrido, considero não caber a
este Colegiado se debruçar sobre matéria em debate na via judicial, motivo pelo qual não se deve
conhecer do Recurso Voluntário no que concerne ao lançamento de ofício da contribuição em
comento, restando a ser apreciada apenas a matéria diversa àquele apresentada naquela esfera,
qual seja, a imposição do consectário legal consistente nos juros moratórios.
Passo, então, à análise da possibilidade de imposição destes.

2. Da Extinção do Crédito e dos Juros Moratórios
Como antes colocado, o extrato da movimentação processual retirada do sítio do
TRF da 1a Região informa a respeito da baixa definitiva do processo judicial, tendo ocorrido o
trânsito em julgado da decisão que deu fim a demanda. Por outro lado, a sentença proferida nos
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.038 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000220/2008-28

autos do Mandado de Segurança dá conta da existência de depósito judicial da exação em debate
(fl. 14).
Com efeito, no trato do tema em comento, tem-se que o art. 156 do CTN prevê a
extinção do crédito tributário, em função da conversão de depósito judicial em renda:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas
em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(Grifos meus)
Portanto, considero que, diante do que já restou decidido na esfera judicial, cabe
o retorno dos autos à Unidade de Origem para que se confirme a conversão dos valores
depositados, a título de PIS, em renda para a União e, então, extinga-se o referido crédito
tributário objeto do lançamento de ofício.
Assim, não seria mais caso de suspensão do crédito tributário, como fora
mencionado na peça recursal, mas realmente de extinção deste, devido à finalização do trâmite
do processo judicial.
Todavia, a propósito de eventuais cálculos a serem procedidos pela unidade
preparadora, destaco que sobre o principal não poderão incidir juros moratórios, devido à
existência de depósito do montante integral, em procedimento que deve seguir o que dispõe a
Súmula CARF no 5, que se ajusta ao caso:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito
tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.038 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000220/2008-28

Face ao exame do Auto de Infração lavrado, constato a inexigibilidade de
qualquer tipo de multa, motivo pelo qual não me manifestarei ora sobre este tema.
Em resumo, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relacionadas ao valor do PIS-Importação, face à concomitância de
esferas de julgamento e, na parte conhecida, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
considerando improcedente a imposição de juros de mora sobre o valor principal, lançado de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital